Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE ECONOMIA MISTA. PASEP. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que entendeu que há interesse da União em intervir no feito e, em seguida, remeteu os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, não se cogitando, na espécie, em legitimidade passiva da União a justificar o deslocamento de competência para a Justiça Federal
3. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e com a Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas em que for parte sociedade de economia mista. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". (Súmula 42 do STJ). 4. Recurso conhecido e provido”. (07022560520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2020.)
4. Recurso provido.